Tribunal: TCU
Processo: 029.118/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas a benefícios instituídos a favor da Diretoria-Executiva da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo Embratur, contrariando o art. 8o, da Lei Complementar 173/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades relacionadas a benefícios em favor da Diretoria-Executiva da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao MP/TCU e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur; e 9.3. arquivar os presentes autos.